Tribunal: TJMT
Processo: 1035623-12.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035623-12.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELIEL DO NASCIMENTO MARQUES - CPF: 742.119.352-91 (APELANTE), EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA - CPF: 011.551.151-20 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), KEILA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 044.785.991-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– IMPROCEDÊNCIA –
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
–
ATRASO NA ENTREGA
–
NÃO CONFIGURAÇÃO
–
ENTREGA DENTRO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA
–
DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO
–
JUNTADA OPORTUNA
–
AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO
–
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
–
NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO
–
DANOS MORAIS
–
INOCORRÊNCIA
–
RECURSO DESPROVIDO.

1. A inversão do ônus da prova prevista no CDC não isenta o autor de comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito.

2. A autorização para construção emitida pela construtora dentro do prazo de tolerância contratualmente previsto comprova a conclusão do empreendimento em tempo hábil, afastando a configuração de atraso na entrega do imóvel.

3. Não há que se falar em preclusão quanto à juntada de documento quando esta ocorre na fase instrutória, em momento oportuno, após o saneamento do processo.

4. Inexiste cerceamento de defesa quando a parte teve oportunidade de se manifestar sobre as provas produzidas, tendo inclusive requerido o julgamento antecipado da lide.

5. Não configurado o atraso na entrega do imóvel, não há ato ilícito a ensejar reparação por danos morais ou aplicação de multa contratual.

6. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELIEL DO NASCIMENTO MARQUES
contra a sentença
que julgou improcedente a
Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA

e c
ondenou
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios que
arbitro em 10% sobre o valor da causa,
respeitada a gratuidade judiciária do autor.

Em suas razões recursais,
o apelante alega a
confissão ficta da parte ré por ausência de impugnação específica quanto ao
atraso na entrega do imóvel.

Argumenta a
necessidade de inversão do ônus da prova, por se tratar de re
lação de consumo.

Defende a nulidade da sentença por
cerceamento de defesa, diante da consideração, na sentença, de documento juntado pela parte ré em 13/10/2021, quase três anos após a apresentação da contestação, sem oportunizar ao autor o direito de manifestação
.

Verbera a
preclusão na juntada de documentos, uma vez que o documento datado de 28/11/2016 foi apresentado somente em 13/10/2021, sem qualquer justificativa.

Requereu a anulação da sentença pelo cerceamento de defesa ou, alternativamente, a reforma para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais e aplicação da multa contratual prevista no contrato.

Em contrarrazões, a apelada defendeu a manutenção da sentença, sustentando que o empreendimento foi entregue dentro do prazo de tolerância contratual, tendo sido expedida autorização para construção em 28/11/2016.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Na inicial, o autor narrou ter adquirido um lote no Loteamento Residencial Recanto Bela Vista, em 19/01/2016, pelo valor de R$ 59.850,00 (cinquenta e nove mil, oitocentos e cinquenta reais), com pagamento de entrada no valor de R$ 4.189,50 (quatro mil cento e oitenta e nove reais e cinquenta centavos) e o restante em 144 parcelas de R$ 386,53 (trezentos e oitenta e seis reais e cinquenta e três centavos).

Sustentou que o contrato previa a entrega do imóvel até maio de 2016, com prazo de tolerância de 06 (seis) meses, mas que mesmo após o decurso de tal prazo, a requerida não efetuou a tradição do bem.

Em razão disso, pleiteou a concessão de tutela de urgência para que a parte requerida efetuasse a entrega do imóvel, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e o pagamento da multa prevista na Cláusula 8ª, parágrafo único, do contrato.

Contestada a ação, foi realizada audiência de conciliação, que restou infrutífera. Na sequência, o feito foi saneado e foi designada audiência de instrução, ocasião em que a parte autora desistiu da produção de outras provas.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que a parte autora não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito referente ao suposto atraso na entrega da obra. Afirmou que de acordo com documento de ID
. 290139880
, o autor foi
autorizado a construir no lote a partir de 28 de novembro de 2016, o que descaracteriza a alegação de atraso na entrega do empreendimento.

Pois bem.

Inicialmente, convém destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é, de fato, de consumo, como bem reconheceu a sentença recorrida, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, mesmo com a aplicação das regras consumeristas, permanece com o autor o ônus de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, o apelante alega que a apelada não realizou a entrega do imóvel no prazo estipulado contratualmente, que seria maio de 2016 com tolerância de 6 (seis) meses, estendendo-se, portanto, até novembro de 2016.

Entretanto, consta dos autos documento denominado "AUTORIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO" datado de 28/11/2016 (ID
.

290139880
), emitido pela empresa
apelada
, autorizando o
apelante
a construir no lote adquirido. Esse documento evidencia que o empreendimento foi entregue dentro do prazo de tolerância estabelecido no contrato.

Nesse contexto, não se verifica qualquer ato ilícito a ensejar a condenação por danos morais
em favor da parte apelante.

Nesse sentido colaciono jurisprudência,
in
verbis
:

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - CLÁUSULA ESTABELECEDORA DA POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL - REDAÇÃO CLARA NA AVENÇA - ANUÊNCIA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR - LICITUDE - ATRASO NA ENTREGA PELA CONSTRUTORA - INOCORRÊNCIA - PEDIDO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO. - Não se afigura abusiva a cláusula constante de contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção que estabeleça prazo de tolerância para a entrega do
bem negociado
, desde que prevista expressamente e de forma clara no instrumento contratual - Não configurado o atraso injustificado na entrega da obra, a improcedência dos pedidos de rescisão contratual por inadimplemento da construtora, restituição de valores de indenização por danos morais é medida que se impõe. (TJ-MG - AC: 00832304320148130702 Uberlândia, Relator.: Des.(a) Márcio
Idalmo
Santos Miranda, Data de Julgamento: 20/06/2018, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/07/2018)

Quanto à alegação de ausência de impugnação específica pela
ré, ora apelada
, gerando confissão ficta, não merece acolhimento. Da leitura da contestação apresentada, verifica-se que a ré
/apelada
efetivamente impugnou a alegação de atraso na entrega do empreendimento, afirmando que observou o prazo contratual, incluindo o período de tolerância.

No que tange à arguição de preclusão quanto à juntada do documento de autorização para construção, também não assiste razão ao apelante. Conforme se depreende dos autos, o referido documento foi
juntado durante a fase instrutória, em momento oportuno, após o saneamento do processo e na fase de produção de provas, não havendo que se falar em preclusão.

Da mesma forma, não houve cerceamento de defesa, pois a juntada do documento ocorreu antes da conclusão da fase instrutória, tendo o autor
/apelante
oportunidade de se manifestar e até mesmo de produzir contraprova, o que não fez.

Quanto à inversão do ônus da prova, é importante ressaltar que tal instituto não tem o condão de eximir o autor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. No caso, a empresa ré logrou êxito em demonstrar que entregou o empreendimento dentro do prazo contratualmente estabelecido, incluindo o período de tolerância.

Em relação ao dano moral pleiteado, uma vez não configurado o atraso na entrega do imóvel, não há que se falar em ato ilícito por parte da ré que justifique a indenização pretendida. Mesmo que houvesse atraso, o mero descumprimento contratual, por si só, não enseja reparação por danos morais, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça
, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MERO ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento por sua gravidade. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no REsp: 1835960 RJ 2019/0262575-8, Relator.: Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 18/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/05/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. PRAZO NÃO EXCESSIVO. SEM CIRCUNSTÂNCIAS PECULIARES. AFASTAMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o atraso expressivo na entrega de imóvel pode configurar danos morais indenizáveis, não sendo, contudo, o caso dos autos. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que o simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é suficiente, por si só, para acarretar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias excepcionais que podem configurar lesão extrapatrimonial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no REsp: 1889207 SP 2020/0203673-1, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 01/07/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/07/2024)

Por fim, quanto à multa contratual prevista no parágrafo único da cláusula oitava do contrato, esta somente seria devida em caso de atraso após o período de tolerância, o que não ocorreu no caso em tela, conforme já demonstrado.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
. Majoro os honorários advocatícios
recursais em 5% (cinco por cento), suspendendo-o, em razão da concessão da gratu
idade da justiça.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025